Tribunal: TJDFT
Processo: 0741899-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. RELATIVA. TERRITORIAL. ESTADUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. (1) CREDOR. PRODUTOR RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. INAPLICABILIDADE. (2) COMPETÊNCIA. RELATIVA E TERRITORIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. FORO. VÍNCULO. INEXISTÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 63, § 5o, DO CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. (3) ORDENAMENTO JURÍDICO. ALTERAÇÃO. SÚMULA 33 STJ. (“OVERRULING”). SUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Liquidante em face de decisão interlocutória proferida em procedimento de liquidação individual da sentença coletiva proferida na ACP 94-008514-1, em que foi declinada, de ofício, a competência para o foro do domicílio desta parte processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de declínio, de ofício, de competência relativa e territorial, tendo como pano de fundo a escolha aleatória do foro e a superação (“overruling”) da Súmula 33 STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Descabe a aplicação do CDC para a resolução de questão jurídica de delimitação da competência para julgar procedimento de liquidação de sentença, cujo negócio jurídico discutido na fase de conhecimento é originário em cédula de crédito rural, em razão do credor, enquanto produtor rural, não poder ser equiparado a consumidor final, pois busca, somente, um meio de produção para propiciar aumento de ganhos à sua atividade.
3.1. A competência relativa e territorial poderá ser declinada de ofício quando restar configurada a escolha aleatória do foro, em razão da inexistência de vinculação entre o presente foro e o domicílio em que formalizado o negócio jurídico originário, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
3.2. Incluído no CPC pelo art. 1o da Lei n. 14.879/2024, este dispositivo legal ensejou superação (“overruling”) do entendimento jurisprudencial da Súmula 33 STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Quando há escolha aleatória do foro, em razão de inexistência de vinculação do foro com o domicílio do negócio jurídico discutido na demanda, a competência territorial pode ser declinada de ofício”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 63, § 5o, do CPC; e art. 20, caput, da LINDB.